Tribunal: TJMT
Processo: 1004896-80.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004896-80.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IVONE MAIER DE RAMOS - CPF: 615.571.531-91 (RECORRIDO), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1004896-80.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
IVONE MAIER DE RAMOS

Recorrido
:
BANCO ITAÚCARD S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE. RESERVA FINANCE
IRA
.
VERBA DE NATUREZA ALIMENTÍCIA.
AUSÊNCIA DE PROVA
S DESSAS CIRCUNSTÂNCIAS
. PENHORA
CONFIRMADA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigid
a
:
"Vistos, etc.

Autorizada

pelo

disposto
no art. 38, da Lei
nº
9.099/95,
deixo
de
apresentar
o
relatório

referente
a
presente

demanda
judicial.
Fundamento
.
Decido
. A
parte

Exequente

juntou

petição
de
execução

referente
à
condenação

ao

pagamento
de
multa

por

litigância
de
má

fé
. É
credora
da
Executada
no valor de R$ 1.527,29 (mil
quinhentos
e
vinte
e
sete
reais e
vinte
e
nove
centavos),
em

razão
da
multa

por

litigância
de
má

fé
.
Transcorrido
o
prazo

sem

pagamento

voluntário
,
foi

realiz
ado

pedido
de
penhora
online via
Sisbajud
no valor total da
execução
,
após
o
referido

bloqueio

a

executada

apresentou
embargos à
execução
Id 126809192,
alegando

tratar
-se de
verba

alimentar
e
alegando

serem

impenhoráveis

os

valores

depositados

em

conta

até
o
limite
de 40 (
quarenta
)
salários-mínimos
.
A

exequente

apresentou

contrarrazões
à
impugnação
. É o Breve
Relato
.
Decido
.
Inicialmente

recebo
a
petição
de id n. 126809192.
Vê
-se que
a

executada

não

apresentou

documento
para
comprovar

suas

alegações
. No
pre
sente

caso
,
necessário
seria
apresentar

provas
de que a
pensão
do INSS é de
fato

sua

única

fonte
de
renda
e
verba

alimentar
,
a

apresentação

apenas
do
extrato
do INSS
não

comprova

suas

alegações
,
ônus
que
lhe

incumbe
art. 373, inc. I, e 854, § 3º, do CPC. Neste
sentido
a
decisão
da T.
Recursal
do TJMT: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGADA FALTA DE EXAURIMENTO DOS MEIS POSSÍVEIS – NÃO OCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DA VIA EDITALÍCIA – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART.
8º DA LEF – SÚMULA 414/STJ – EDITAL COM INFORMAÇÕES SUFICIENTES – CONTEÚDO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E PROCESSO ELETRÔNICO – DECADÊNCIA AFASTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO DECADENCIAL DO ART.173, I, DO CTN – BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MINÍMOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTRATO DE ORIGEM DOS VALORES – CADERNETA DE POUPANÇA – ÔNUS PROBATÓRIO DOS EMBARGANTES/AGRAVANTES NA FORM
A DO ARTIGO 854, § 3º, I, DO CPC – HONORÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO. 1. Nos
termos
do art. 8º, da Lei 6.830/1980, e da
Súmula
n. 414 do STJ, a
citação

por

edital
,
na

execução
fiscal,
somente
é
cabível

quando

esgotadas
as
outras

modalidades
de
citação

ali

previstas
: a
citação

por

correio
e a
citação

por

oficial
de
justiça
. 2. A
falta
da data
do

número
do
Registro
da
Dívida
Ativa
na

citação

por

edital
,
por

si

só
,
não
macula o
ato

citatório
,
especialmente

porque
o
processo
de
origem
(
indicado
n
o
edital
) é digital,
fato
que
viabiliza
a consulta da
parte

executada

sobre
o
teor
do
processo
(
sistema
PJE), que
possui

anexo
a CDA,
não

havendo

nenhum

prejuízo
. 3. Quando o
contribuinte

permanece

inerte
,
sem

efetivar

qualquer

pagamento
, a
decadência

tem

início
a
partir
do
primeiro

dia
do
exercício

seguinte

aquele

em
que
o

lançamento

poderia

ter

sido

efetuado
(art. 173, I, CTN). 4.
A

alegação
de que o valor
bloqueado

seja

oriundo
de
caderneta
de
poupança
, a
parte

agravante

não
junta
extrato

ou

qualquer
out
ro
documento
que
permita

comprovar
o
alegado
,
não

há
que se
falar

em

desconstituição

por

mera

alegação
,
ônus

probatório
que
lhe

incumbe
,
em

dicção

aos
art. 373, inc. I, e 854, § 3º, do CPC. 5.
Os

honorários

advocatícios

não

são

devidos
à
Defensoria
Pública
quando

ela
atua contra a
pessoa

jurídica
de
direito

público
à qual
pertença
”,

nos

termos
da
Súmula
n. 421 do STJ. 6.
Agravo
de
Instrumento

conhecido
e
desprovido
. 7.
Decisão

agravada

mantida
. (N.U 1006389-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIRE
ITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
31/05/2022,
Publicado
no DJE 22/06/2022) Assim, “
não

há
que se
falar

em

desconstituição

por

mera

alegação
”,
desta
forma,
improcedente

os
embargos
apresentados
. Isto
posto
,
nos

termos
do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido
da
executada
. INTIME-SE a
parte

Executada
para que, no
prazo
de 3 (
três
)
dias
,
efetue
o
pagamento
do
débito
, sob
pena
de
serem

penhorados
tantos bens
quantos

bastem
para
ga
rantir
a
presente

execução
. Sem
custas
e
honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55, da Lei
nº
9.099/95.
Decisão

sujeita
à
homologação
do
Douto
Juiz de
Direito
,
ao
qual a
submeto
,
conforme

preceitua
o art. 40, da Lei
nº
9.099/95.
Briana
dos Reis Ribeiro
Koszuoski
.
Juiza

Leiga

Vistos, etc.
HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do (a) (a) Juiz (a)
Leigo
(a)
deste

Juizado
Especial. Em
havendo
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/ TRANSAÇÃO/REM
ANESCENTE e a
concordância
da
parte
CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S),
tem
-
se a

quitação
do valor
devido
,
não

havendo

outras

obrigações
a
serem

cumpridas
. EXPEÇA-SE, se
necessário
, o
competente
ALVARÁ JUDICIAL
na
forma
requerida
. Caso a
solicitação
de
transferência
de valor(es)
seja
para a
conta
do(a)
advogado
(a) da
parte

credora
,
fica

já

autorizado
,
desde
que
tenha

sido

juntado

aos
autos o
instrumento

procuratório
com
poderes
para o(a)
causídico
(a
)“
receber
,
dar

quitação
”.

Tudo

cumpri
do
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as partes da
sentença
.
Várzea
Grande, data do
sistema
. P.R.I. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de
Direito

em
subst. legal"
.

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte devedora
,
sustentando que: a) os valores bloqueados possuem natureza alimentar e são impenhoráveis; e b) há impenhorabilidade também o saldo em poupança e conta corrente até 40
salários-mínimos
. Requereu o provimento do recurso para determinar o bloqueio do seu salário.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Impenhorabilidade de reserva financeira.
Os bens descritos no artigo 833 do CPC não podem ser objeto de penhora, salvo se o crédito exequendo se referir à dívida do próprio bem penhorado (§1º).
É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança ou qualquer outra modalidade de reserva financeira, até o limite de 40
salários-mínimos
(inciso X). No presente caso, não há prova de que o valor penhorado possuía natureza de reserva financeira, pois a parte devedora deveriater apresentado extrato dos últ
imos meses evidenciando que o valor não era movimentado e que estava sendo destinado como reserva financeira.

5.
Impenhorabilidade de benefício previdenciário.
É impenhorável qualquer tipo de verba de natureza alimentar, destinada ao sustento do devedor e de sua família. Todavia, esta garantia é excepcionada: a) para garantir o pagamento de prestação alimentícia, b) em relação a importâncias percebidas que excedem a 50
salários-mínimos
mensais, e c) quando a penhora parcial da remuneração não prejudicará a subsistência digna do devedor e de sua família.
Quando não houver prova de que o valor penhorado se originou de v
erba de natureza alimentar, não há como reconhecer a garantia da impenhorabilidade salarial. A parte devedora deveria ter apresentado extrato da conta bancária que demonstrasse que o valor bloqueado estava disponível em decorrência do crédito de seu benefício previdenciário. Nesse sentido
,
o juiz
singular asseverou que
:
"Vê-se que a executada não apresentou documento para comprovar suas alegações. No presente caso, necessário seria apresentar provas de que a pensão do INSS é de fato sua única fonte de r
enda e verba alimentar, a apresentação apenas do extrato do INSS não comprova suas alegações, ônus que lhe incumbe art. 373, inc. I, e 854, § 3º, do CPC"

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
R$400,00, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024